Tribunal: TJPA
Processo: 0838631-17.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838631-17.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA MADALENA VELOSO DA SILVA

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. TEMA 452/STF. MIGRAÇÃO PARA PLANO SALDADO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO CAPAZ DE CONVALIDAR DISCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
embargos de Declaração interpostos pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve sentença de procedência em ação ordinária de revisão de complementação de aposentadoria, ajuizada por participante de plano de previdência privada complementar, sob alegação de tratamento não isonômico entre homens e mulheres nos regulamentos de benefícios da entidade. A embargante sustenta omissões quanto à aplicação do Tema 452 do STF, à validade da adesão ao plano saldado, à necessidade de prévia fonte de custeio e à incidência da Súmula 111 do STJ sobre honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 452 do STF à hipótese de migração voluntária para plano saldado; (II) estabelecer se a adesão ao regulamento saldado configura novação apta a afastar alegada discriminação de gênero; (III) determinar se a ausência de prévia fonte de custeio impede a revisão do benefício previdenciário complementar; e (IV) verificar a possibilidade de rediscussão dos honorários advocatícios em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

A diferenciação de coeficientes de cálculo entre homens e mulheres viola o princípio constitucional da isonomia, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 452, sendo inaplicável distinguishing fundado na migração para plano saldado.

A adesão ao plano REG/REPLAN Saldado não convalida vício de inconstitucionalidade originário, pois o cálculo do benefício saldado decorre do histórico contributivo e das regras anteriores supostamente discriminatórias.

A preservação do equilíbrio atuarial e financeiro da previdência complementar não legitima a manutenção de práticas discriminatórias, devendo eventual recomposição de reservas ser resolvida entre patrocinadora e administradora, sem transferência do ônus ao participante.

A insurgência relativa à aplicação da Súmula 111 do STJ revela mero inconformismo com os critérios de sucumbência já fixados no acórdão, o que inviabiliza sua rediscussão em embargos declaratórios.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, os embargos configuram tentativa de reexame da causa sob perspectiva favorável a embargante, providência incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de declaração desprovidos
.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A migração voluntária para plano de previdência complementar saldado não convalida discriminação de gênero existente nas regras originárias de cálculo do benefício.

O equilíbrio atuarial da previdência complementar não autoriza a manutenção de critérios discriminatórios incompatíveis com o princípio constitucional da isonomia.

A pretensão de rediscutir honorários advocatícios em embargos declaratórios configura inconformismo com o resultado do julgamento quando a matéria já foi expressamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 202; CC, arts. 104 e 840; LC 108/2001, art. 6º; LC 109/2001, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 639.138/RS, Tema 452; STJ, REsp 2.064.306/DF; STJ, Tema Repetitivo 1105; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 1010338-28.2014.8.26.0001, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838631-17.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA:
ACÓRDÃO – ID.31633595

EMBARGADA: MARIA MADALENA VELOSO DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra o Acórdão – Id.31633595, proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA., o qual
negou provimento ao agravo interno
interposto contra decisão monocrática em apelação cível, que, por sua vez, manteve a sentença de procedência dos pedidos formulados pela autora MARIA MADALENA VELOSO DA SILVA em
AÇÃO ORDINÁRIA
que discute a revisão de complementação de aposentadoria, fundamentada em suposta falta de tratamento isonômico, entre homens e mulheres nos regulamentos de benefícios da Fundação
.

SÍNTESE DO QUADRO FÁTICO:

Infere-se dos autos, que a demanda, refere a
Ação Ordinária
, que discute a revisão de complementação de aposentadoria.

Inconformada, a recorrente/FUNCEF, opôs os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na qual sustenta a, em suas
razões recursais
, omissão em relação ao
distinguishing
do Tema 452 do STF, argumentando, que o acórdão aplicou de forma irrestrita a tese da isonomia entre homens e mulheres, ignorando que a Embargada não se encontra mais vinculada ao plano de benefícios de origem (objeto do precedente do STF).

Aduz que a autora aderiu voluntariamente ao Regulamento REG/REPLAN Saldado em 2006, o que configuraria uma situação fática distinta da apreciada no RE 639.138/RS.

Suscita omissão acerca da validade do negócio jurídico, especificamente quanto aos artigos 104 e 840 do Código Civil.

Defende que a aceitação ao "Termo de Adesão às Regras de Saldamento" ocorreu mediante livre manifestação de vontade e plena capacidade civil, configurando uma novação de direitos previdenciários.

Destaca que a Embargada recebeu, inclusive, uma parcela indenizatória pela migração, o que ratifica a validade da transação e a prevalência do princípio
pacta sunt servanda
.

Aponta omissão relativa à necessidade de prévia formação de fonte de custeio, fundamentada no art. 202 da CF, art. 6º da LC 108/01 e art. 1º da LC 109/01.

Alega, que por ser mera administradora, a FUNCEF não pode arcar com revisões de benefícios que não possuam a devida reserva matemática prévia. Colaciona jurisprudência do STJ (REsp 2.064.306/DF) para reiterar que o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema de previdência complementar impede a concessão de benesses sem o correspondente aporte financeiro realizado ao longo da contratualidade.

Por fim, a título subsidiário, a embargante alega omissão quanto à aplicação da Súmula 111 do STJ no que tange à fixação dos honorários advocatícios, requerendo, que, caso mantida a reforma da sentença, seja observado o limite temporal previsto no verbete sumular e reafirmado pelo Tema Repetitivo 1105 do STJ, para que a verba honorária não incida sobre as prestações vencidas após a prolação da sentença.

Conclui solicitando que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração.

Em
contrarrazões
– Id.33233019, a embargada, sustenta, a inexistência de vícios no acórdão e pugna pela total rejeição dos embargos e manutenção integral da decisão que garantiu a revisão do benefício.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL) observadas as cautelas de estilo.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Todavia, no mérito, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

No caso concreto, inexiste qualquer vício no acórdão embargado.

Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso ao aplicar o Tema 452/STF, alegando que a migração da autora para o plano "REG/REPLAN Saldado" em 2006 constituiria fato impeditivo à revisão, por configurar novação e quitação.

Sem razão. O acórdão embargado enfrentou a matéria ao reconhecer que a diferenciação de coeficientes entre homens e mulheres fere o princípio constitucional da isonomia. A adesão ao saldamento ou a migração de plano não tem o condão de convalidar vício de inconstitucionalidade originário. O cálculo do valor "saldado" toma por base o histórico contributivo e as regras do plano anterior; se estas regras eram discriminatórias, o vício se projeta no novo benefício calculado.

Portanto, não há que se falar em
distinguishing
.

A tese fixada pelo STF no
RE 639.138 (Tema 452)

é cristalina ao vedar a discriminação de gênero no cálculo de suplementação de aposentadoria, sendo essa a questão central que suplanta eventuais termos de quitação genérica em contratos de adesão
.

Quanto à suposta omissão sobre os arts. 202 da CF e Leis Complementares 108 e 109/01, importa destacar que a necessidade de preservação do equilíbrio atuarial não serve de salvo-conduto para a manutenção de práticas discriminatórias.

O Judiciário, ao reconhecer o direito à revisão por isonomia, apenas recompõe o benefício ao patamar que deveria ter sido observado desde a origem. Eventual necessidade de aporte ou recomposição de reserva deve ser resolvida entre patrocinadora e administradora, não podendo o ônus da inconstitucionalidade recair sobre a participante.

No que tange aos honorários advocatícios, observa-se que o acórdão fixou a verba honorária em conformidade com as balizas do CPC.

Portanto, a pretensão de aplicação da Súmula 111/STJ em sede de aclaratórios, quando a decisão colegiada já estabeleceu os critérios de sucumbência de forma clara, revela apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de matéria já decidida.

Verifica-se que a Embargante busca, em verdade, o reexame da causa sob a ótica que lhe é favorável, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade, contradição, omissão e erro material – Afastados – Inconformismo da embargante - Reexame da matéria decidida – Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais - Caráter Infringente – Art. 1022, do CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS
.”. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10103382820148260001 São Paulo, Relator.: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 25/09/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

In casu
, o acórdão abordou os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, não padecendo de omissão, contradição ou obscuridade (Art. 1.022, CPC).

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Assim é o meu voto.

Belém, 01/07/2026